Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-12.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-12.2022.8.14.0046

APELANTE: LUIZ MATEUS PEREIRA DA CONCEICAO

APELADO: A. L. C. F., LAIUANDA FERREIRA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. IRRESIGNAÇÃO. SENTENÇA ARBITROU ALIMENTOS DEFINITIVOS EM 35% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

2.

No caso concreto, restou demonstrado que o valor arbitrado pelo juízo de origem se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, inviabilizando a redução do
quantum
fixado, impondo-se a manutenção da sentença.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LUIS MATEUS DA CONCEIÇÃO

FERREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará nos autos da ação de alimentos, ajuizada por A.L.C.F, representada por sua genitora.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, com fundamento nos artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil c/c com o art. 487, I do CPC, ACOLHO EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito da lide, para condenar o réu a pagar à autora a título de alimentos o valor mensal equivalente 25% do salário mínimo, além da metade das despesas escolares e de saúde.”

Inconformado, o demandado interpôs o presente recurso, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, por ausência da fundamentação. Argumenta que embora tenha juntado aos autos do processo o comprovante de que não está trabalhando, a sentença incorreu em erro, uma vez que o julgamento foi efetuado sem a devida e necessária motivação. No mérito, argumenta que que não possui condições financeiras de arcar com o encargo alimentar fixado, pois encontra-se desempregado e se mantém fazendo “bicos”, em razão disso, pleiteia a redução do valor fixado para 15% (quinze por cento) do salário mínimo vigente. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 11364810)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público este opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação. (ID 11528406)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

2.1- Preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação.

O recorrente aduz que a sentença não enfrentou os argumentos suscitados pelo apelante. O art.489, § 1º do CPC dispõe:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

No caso dos autos, observo que a irresignação não merece acolhimento, isto porque muito embora a sentença recorrida não tenha acolhido os argumentos do recorrente, não se pode falar que não foram enfrentados os argumentos deduzidos pelo apelante. A sentença recorrida aplicou a lei ao caso concreto, não verifico a ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade.Por esta razão afasto a preliminar.

3.-Mérito

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que arbitrou alimentos definitivos no valor de 30% do salário-mínimo vigente e 50% das despesas de saúde e escolar pagos pelo requerido.

Com relação aos alimentos, o inconformismo girou em torno da excessividade desse percentual ante a situação da falta de emprego formal e os gastos que possui para poder sobreviver.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em comento, não há como acolher a tese do apelante de impossibilidade em arcar o percentual arbitrado na primeira instância, já que este deixou de fazer prova dessa incapacidade, haja vista que o fato de não trabalhar de carteira assinada não implica necessariamente em ausência de renda.

Durante a audiência de instrução (ID 11364804) o requerido informa não possuir outros filhos e relata que exerce atividades como técnico de informática. Nem mesmo com relação aos gastos com a sua subsistência foram trazidos maiores elementos, dificultando a análise pormenorizada da capacidade do genitor em arcar com 35% do salário-mínimo fixado na origem.O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua impossibilidade de arcar com os alimentos no percentual fixado.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento ora exposto:

“Verifica-se da análise dos autos que não há qualquer prova de seu rendimento mensal atual, nem mesmo a título de amostragem, o valor percebido pelo recorrente mês a mês, e os seus gastos mensais. Ocorre que a presunção de necessidade dos alimentos por parte de sua filha faz com que o ônus da prova da impossibilidade de arcar com os alimentos recaia sobre o alimentante. Vejamos o que diz a jurisprudência a respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO O ônus da prova de impossibilidade de DE cumprimento ALIMENTOS. do valor estipulado é do réu, o qual não comprovou nos autos sua renda mensal, conforme Conclusão n.º 37 do Centro de Estudos deste Tribunal. Paternidade responsável - art. 229 da constituição Federal. Decisão favorável ao menor, cujas necessidades são presumidas.

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70067049742, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2016). APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO Nº 37 DO CETJRS. IMPOSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA. A revisão do encargo alimentar somente se justifica quando comprovada alteração ou evidenciado desequilíbrio do binômio alimentar em prejuízo de uma das partes. A Conclusão nº 37 do CETJRS preceitua que é do alimentante o ônus da prova da impossibilidade. Caso concreto em que não se verificam os requisitos autorizadores da revisão pleiteada para redução do encargo, constituído originariamente em favor dos três filhos do autor intuitu familiae , ainda que considerado acordo exoneratório em relação a um deles, porquanto comprovadas as necessidades dos outros dois alimentados e não demonstrada modificação das possibilidades do alimentante. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078289618, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078289618 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 29/08/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2018)”

Assim, entendo que os alimentos devem ser mantidos nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, quantia que atende as necessidades da parte apelada, sem comprometer a subsistência do apelante, especialmente diante da ausência de elementos de prova quanto à capacidade financeira dele.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024